Tribunal: CARF
Processo: 10925.720143/2011-24
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Carlos Delson Santiago
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-12-07
Data de publicação: 2022-01-10

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/03/1991 a 30/11/1995
HOMOLOGAÇÃO DE CRÉDITOS RECONHECIDOS POR SENTENÇA JUDICIAL FICA RESTRITO AO PERÍODO CONSTANTE DA DECISÃO. COMPENSAÇÃO NÃO PODE AMPLIAR.
Crédito em período não abrangido na decisão judicial, não poderá ser objeto de ressarcimento/compensação na esfera administrativa, pois não é possível ampliar o alcance da Decisão Judicial.

Inteiro teor:
S3-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10925.720143/2011-24
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3002-002.170 – 3a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
07 de dezembro de 2021
Recorrente
VANDERLEI PANISON
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
PERÍODO DE APURAÇÃO: 01/03/1991 A 30/11/1995
HOMOLOGAÇÃO
DE
CRÉDITOS
RECONHECIDOS
POR
SENTENÇA JUDICIAL FICA RESTRITO AO PERÍODO CONSTANTE
DA DECISÃO. COMPENSAÇÃO NÃO PODE AMPLIAR.
Crédito em período não abrangido na decisão judicial, não poderá ser objeto de
ressarcimento/compensação na esfera administrativa, pois não é possível
ampliar o alcance da Decisão Judicial.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Paulo Régis Venter - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Calos Delson Santiago – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carlos Delson Santiago
(Relator), Mariel Orsi Gameiro, Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta, Paulo Régis Venter
(Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra o Acórdão no 10-062.726 - 2a
Turma da DRJ/POA, em sessão realizada em 15/08/2018, quando a turma acordou, por
unanimidade de votos, pela improcedência da manifestação de inconformidade.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10925.720143/2011-24
Fl. 283
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3002-002.170 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10925.720143/2011-24

Passamos ao Relatório, que nesta peça utilizaremos o constante do acórdão da
Douta DRJ:

O contribuinte ingressou com o Mandado de Segurança no 99.7000786-6, requerendo
créditos de PIS com base na inconstitucionalidade dos Decretos-Leis no 2.445/88 e
2.449/88. O trânsito em julgado ocorreu em 09/08/2005. Existem partes da ação
judicial juntadas aos autos (fls. 14 a 30 1). Os períodos para apuração do crédito
abrangeram os meses de março de 1991 a novembro de 1995.
O contribuinte passou a enviar declarações de compensação no período de 07/03/2006
a 05/05/2006, conforme se verifica às fls. 2 a 13 desse processo. O crédito pleiteado
era de R$ 6.487,80.
Para o cálculo do valor creditório foram juntados extratos das DIPJs - declarações do
Imposto de Renda Pessoa Jurídica (fls. 31 a 32) e do sistema Sincor (fls. 33 a 52).
Foi também formalizada a Intimação Saort no 056/2011 solicitando que o manifestante
apresentasse o seu faturamento mensal que serviu de base de cálculo para o PIS nos
meses de março a agosto de 1990 (fl. 53). O contribuinte informou que não possuía os
documentos que serviram para a base de cálculo dessa contribuição nos períodos
requeridos (fl. 55).
A planilha apresentada pela empresa dos créditos pleiteados por valores pagos a maior
de PIS se encontra à fls. 63 a 64.
A DRF com base nos extratos das DIPJs e do sistema Sincor elaborou diversos
demonstrativos: a) demonstrativo de saldos de pagamentos (fls. 65 a 74); b)
demonstrativo de apuração de débitos (fls. 75 a 79); c) demonstrativo de vinculações
auditadas de pagamentos (fls. 80 a 89); d) demonstrativo resumo das vinculações
auditadas (fls. 90 a 95); e) demonstrativo das amortizações (fls. 96 a 125).
Fundamentado em tais demonstrativos foi formalizado o Despacho Decisório no
0209/2011 da SAORT/DRF/JOA em 01/03/2011 (fls. 126 a 128), reconhecendo um
crédito no valor de R$ 1.994,91 (atualizado em 01/01/1996), e homologando
parcialmente as compensações declaradas pelo contribuinte até o limite do crédito
reconhecido.
A ciência foi dada ao contribuinte em 04/03/2011, conforme fl. 129, tendo o mesmo
apresentado manifestação de inconformidade em 30/03/2011 (fls. 137 a 158), onde,
em síntese, faz as seguintes alegações:
- QUE houve indevida exclusão dos pagamentos dos períodos de apuração de 12/1995
a 02/1996. Entende que mesmo que a Autoridade Administrativa alegue que tais
competências não foram abrangidas pela sentença judicial, tal argumento não
procederia a partir de 11/1995 com a inconstitucionalidade decorrente da ADIN no
1.417-0 para os já referidos decretos. A Medida Provisória só teria passado a produzir
efeitos a partir de fevereiro de 1996. O Fisco teria incorrido em equívoco ao excluir
esses períodos do cálculo do indébito.
- QUE ocorreu a indevida inclusão no cálculo do indébito dos períodos em que se
verificou a suposta insuficiente dos pagamentos de PIS. Diz que seu indébito era
Fl. 284
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3002-002.170 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10925.720143/2011-24

suficiente para amparar todas suas compensações. A Fazenda fez "encontro de contas"
com base na aplicação retroativa da Lei Complementar no 7/70, situação que não
estava autorizada a ser feita na forma global, mas sim mês a mês de apuração. Fala
que não foi condenado a pagar eventuais diferenças recolhidas a menor.
____________________________
1 A numeração corresponde ao processo digital.

- QUE ocorreu ofensa à coisa julgada, e violação do inciso XXXVI, art. 5o, da
Constituição Federal, do art. 6o da Lei de Introdução ao Código Civil e do art. 468 do
Código de Processo Civil ao se apurar o crédito da forma global. Cita doutrinador.
Questiona em qual parte do julgado foi incluído o direito da Fazenda cobrar
contribuições não quitadas na época própria.
- QUE houve desrespeito ao procedimento regular de constituição e de exigência do
crédito tributário com ofensa ao art. 142, do CTN e ao princípio da legalidade. Alega
isso no sentido de que a exigência de crédito não pode prescindir de sua regular
constituição mediante lançamento. Diz que a Fazenda não procedeu dessa forma ao
deduzir da apuração do indébito saldos negativos verificados nos confrontos entre os
valores pagos pela empresa com os realmente devidos.
- QUE ocorreu decadência do direito do Fisco constituir o crédito tributário conforme
o previsto no § 4o, do art. 150, do CTN, ou mesmo do art. 173 desse mesmo Código.
Cita várias acórdãos judiciais.
- POR FIM, requer que sejam homologadas todas as suas compensações face os
argumentos que expôs, reformando o Despacho Decisório. Requer, por fim, que as
intimações relativos a atos e termos do presente processo recaiam na pessoa do
presente subscritor da manifestação de inconformidade.

Não consta data em que o recorrente fora cientificado do Acórdão da DRJ, como
consta motivo a folha (fls. 177), tendo o recorrente protocolou recurso voluntário em
13/09/2018, (fls. 179).
No recurso protocolado, argumentou o seguinte: “improcedência da
desconsideracão dos pagamentos indevidos de Pis dos períodos de apuração de 12/1995 a
02/1996.”
É o relatório.

Voto
Conselheiro Carlos Delson Santiago, Relator.
Fl. 285
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3002-002.170 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10925.720143/2011-24

O recurso é tempestivo, atende as demais condições de admissibilidade, por isso
dele tomo conhecimento.
O contencioso em sede de recurso voluntário se restringe à comprovação da
existência e da liquidez do a ser crédito utilizado na compensação pleiteada. O recorrente
alega que são créditos reconhecidos através de Ação Judicial.
É de se endossar que a comprovação da certeza e da liquidez do crédito
constitui requisito essencial à acolhida de pedidos de compensação. É o que reza o caput do art.
170 do CTN:
“Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja
estipulação em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a
compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou
vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda pública”. (grifamos)
O Acórdão recorrido consta a seguinte argumentação para negar a manifestação
de inconformidade:

Primeiramente, em sua peça de defesa, o contribuinte contesta a não
inclusão dos meses de 12/1995 a 02/1996 entre os cálculos do seu direito creditório.
No entanto, a empresa ignora o que foi determinado pela sentença do
Mandado de Segurança no 99.7000786-6, conforme vemos na Certidão da fl. 23 dos
autos:
" ... (4) que foi proferida sentença em primeira instância julgando procedente em parte
o pedido, declarando-se indevidos os valores recolhidos a título de PIS, na forma dos
Decretos-Leis nos 2.445 e 2.449/88, no período de outubro de 1988 a novembro de
1995 ..." (gn)
Não consta nos autos que o período determinado para apuração do
indébito na primeira instância tenha sido reformado pelas decisões superiores.
Dessa forma, plenamente correto o cálculo do crédito pela DRF até a
competência de 11/1995, não incluindo os períodos de 12/1995 a 02/1996, pois esses
últimos não estavam abrangidos pela decisão judicial.

Segue abaixo imagem da Certidão emitida Vara Federal e Juizado Especial
Federal da Subseção Judiciária de Joaçaba, constante a folha 23, deste e-processo, onde consta
textualmente do item 4 da Certidão, que os períodos abrangidos são: de outubro de 1988 a
Fl. 286
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3002-002.170 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10925.720143/2011-24

novembro de 1995, sendo por isso que os créditos compreendidos no períodos de apuração de
12/1995 a 02/1996, não foram considerados.

Assim, em face da ausência de comprovação da certeza e da liquidez do
crédito judicial informado na DCOMP, não há como prosperar o pleito de compensação da
recorrente. Diante do exposto, voto no sentido de negar provimento ao recurso
voluntário apresentado, mantendo a decisão de primeira instância.

(documento assinado digitalmente)
Carlos Delson Santiago

Fl. 287
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3002-002.170 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10925.720143/2011-24

Fl. 288
DF CARF MF
Documento nato-digital